Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE - GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
1.1 À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado “golpe do motoboy” que causou desfalque na conta corrente do consumidor. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões.
2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 2.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente questiona a legitimidade das transações bancárias realizadas com o cartão do consumidor, mediante a utilização de senha. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. Narra o autor que, em 14/10/2020, recebeu telefonema de pessoa que se identificou como funcionária do Banco do Brasil com o objetivo de questionar a legitimidade de operações financeiras no cartão de crédito e informar sobre possível fraude bancária. Segundo diz, foi orientado a permanecer na linha com a funcionária, em ligação que durou aproximadamente 3 (três) horas. Seguindo as orientações da atendente, entregou seu cartão a um suposto funcionário do banco para as providências cabíveis contra a suposta fraude e informou sua senha pessoal à atendente pelo telefone, por estar convencido de que se tratava de funcionária da instituição financeira. Relata que vai pouco ao banco, pois apenas realiza compras em dinheiro. Assevera que se dirigiu à agência bancária no dia 16/10/2020, oportunidade em que verificou seu saldo e constatou vários saques em sua conta poupança, no valor total de R$ 18.682,10, além de um pagamento por ele não reconhecido, no valor de 302,90, razão pela qual registrou o boletim de ocorrência n. 8578/2020. Requer a condenação do réu na obrigação de devolver a quantia debitada de sua conta corrente e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu no pagamento de R$ 18.682,10, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. No caso em exame a parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
6. Esse golpe não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
7. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas à falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
8. Nesse quadro, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. Ademais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 88 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
9. Constata-se que a instituição financeira não observou nem avaliou a quebra de perfil do cliente com a utilização dos sucessivos arranjos de pagamento que lhe permitiria o monitoramento das transações de modo a impedir a concretização daquelas operações. Assim, é de se reconhecer a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações financeiras com cartão.
10. O tema foi objeto de análise no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, no qual ficou assentado que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.
11. Dessa forma, comprovado o prejuízo de R$ 18.682,10, a referida quantia deve ser ressarcida à autora. Irretocável, assim, a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.